Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo singular que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do embargado para pagamento de dívida oriunda de empréstimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade que justifique o reexame do julgado que, após o cotejo da renda do executado, manteve o indeferimento da penhora de parte de seu salário por constatar violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa da devedora e de sua família, afastando eventual mitigação a impenhorabilidade de salário.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. A discordância da parte não encerra omissão, contradição ou obscuridade no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.